Tribunal: TJDFT
Processo: 0754069-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754069-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO FALSETI AGRAVADO: WILSON AMARAL FILHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Indisponibilidade de Bens - Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em desfavor de Decisão Interlocutória a qual indeferiu a indisponibilidade dos bens do executado. O agravante requer seja determinada a indisponibilidade dos bens do agravado com a finalidade de preservar o resultado útil da Ação de Execução e assegurar o seu direito de receber os valores que alega serem devidos, além da fácil reversibilidade da medida. É o simples relatório. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, para que a indisponibilidade de bens seja determinada, faz-se imprescindível que se demonstre, de maneira inequívoca, a presença de indícios de que o réu possa dilapidar seu patrimônio ou praticar atos que inviabilizem a execução. Não vislumbro, ao menos em análise preliminar, indícios de dilapidação do patrimônio ou de outras causas capazes de justificar a concessão da medida de urgência. Por outro lado, caso concedida sem a devida cautela, a indisponibilidade de bens pode gerar sérios prejuízos ao réu, ao restringir a sua capacidade de dispor de seus bens para garantir a eficácia da execução. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator